Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PERÍODO DEPURADOR. EFEITOS APENAS SOBRE A REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPROVAÇÃO DE HORÁRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE 1/3. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP.
2. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1o, CP), por ter natureza objetiva, é sempre aplicada quando o crime ocorre no período compreendido entre as 22h e as 6h, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial, pois nesse período os bens móveis estão mais vulneráveis à subtração, em razão da diminuição de sua vigilância, não sendo a hipótese dos autos, em que a tentativa de furto ocorreu por volta das 20h20.
3. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, no caso concreto, como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/3 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.